Tribunal: TJSP
Processo: 1603007-91.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU - Insurgência contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a imunidade tributária da excipiente - Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Inexistência de imunidade recíproca - Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 - Preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse que foram

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU - Insurgência contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a imunidade tributária da excipiente - Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Inexistência de imunidade recíproca - Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 - Preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse que foram devidamente comprovados - Sentença mantida por outros fundamentos.

RECURSO IMPROVIDO